Tribunal: TJSP
Processo: 0001366-20.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pena de multa. Pleito de aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal. Natureza de sanção penal. Incidência do artigo 114 do CP. Precedentes desta Corte e do STJ – Agravo provido para cassar a decisão objurgada e determinar a realização do cálculo prescricional nos termos do artigo 114, II, do Código Penal.